Tribunal: STF
Processo: RHC 179063
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
DENÚNCIA – ACÓRDÃO – CORRELAÇÃO. Surgindo do exame de denúncia e de acórdão alusivo a apelação a indispensável correlação, presentes os fatos narrados pelo Estado-acusador, tem-se observado o figurino legal. 



    TRÁFICO – ASSOCIAÇÃO – CAUSA DE AUMENTO – TRANSNACIONALIDADE. Comprovada a transnacionalidade do tráfico, considerado crime de associação para tal fim, incide a causa de aumento do inciso I do artigo 18 da Lei nº 6.368/1976. 



    PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. 



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais.